Tribunal: TJMT
Processo: 0000942-34.2015.8.11.0031
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000942-34.2015.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Propriedade, Aquisição, Penhor, Liminar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VAGNIR BARBOSA BATISTA - CPF: 522.505.041-72 (APELADO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em havendo discussão de matéria de prova não eminentemente documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para realização de audiência de instrução e julgamento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial dos Embargos de Terceiro, e em via de consequência determinou que seja destituída a penhora de sobre o imóvel urbano residencial, localizado na Rua Otacílio Plinio Queiroz, n. 58, Bairro Bandeirantes, Nortelândia/MT, devidamente registrado sob n. 2/1.364, livro 2-F, matricula n. 1.364, fl. 166, ficha 01, em 29 de fevereiro de 2000, do Cartório de Registro de Imóveis de Nortelândia/MT.

Condenou o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios 10% do valor da causa, devidamente corrigido.

O apelante sustenta, em síntese, que deve prevalecer a constrição judicial sobre o imóvel objeto de penhora, sob o argumento de que o embargante, ora apelado, não promoveu os atos para a regularização da propriedade, bem assim que o imóvel penhorado, aparentemente, não é o mesmo imóvel objeto dos embargos de terceiro.

Pugna pelo provimento do recurso com a consequente improcedência dos embargos de terceiros, bem assim pelo afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 3105075.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 3525760).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial dos Embargos de Terceiro, e em via de consequência determinou que seja destituída a penhora de sobre o imóvel urbano residencial, localizado na Rua Otacílio Plinio Queiroz, n. 58, Bairro Bandeirantes, Nortelândia/MT, devidamente registrado sob n. 2/1.364, livro 2-F, matricula n. 1.364, fl. 166, ficha 01, em 29 de fevereiro de 2000, do Cartório de Registro de Imóveis de Nortelândia/MT.

Condenou o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios 10% do valor da causa, devidamente corrigido.

O apelante sustenta, em síntese, que deve prevalecer a constrição judicial sobre o imóvel objeto de penhora, sob o argumento de que o embargante, ora apelado, não promoveu os atos para a regularização da propriedade.

Pois bem. Consta que o apelante ajuizou, em 28.06.2012, a ação de execução em que houve a penhora do imóvel objeto da constrição.

Ocorre que, referido imóvel foi adquirido pelo embargante, ora apelado, em 25/08/2017, por contrato, portanto, antes da propositura da citada ação executiva.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento na Súmula n. 84, no sentido de que “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.

Não se olvida de que a transferência de propriedade se rege pelo dispositivo do art. 1.245 do Código Civil, ou seja, se dá mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Porém, à falta do compromisso de compra e venda ou de escritura pública, não impede o reconhecimento do direito do embargante, que adquiriu o imóvel sem qualquer constrição e de boa-fé.

Portanto, não há falar em penhora de imóvel que se encontra em posse de terceiro de boa-fé.

Assim é que, uma vez comprovado que o terceiro embargante firmou contrato de compra e venda verbal do imóvel penhorado, do qual detém a posse, bem como evidenciada a ausência de penhora ao tempo da aquisição, além de não restar demonstrada a fraude à execução, ainda que não realizado o registro em cartório, não subsiste a constrição judicial do bem do adquirente de boa-fé.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA AÇÃO – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SUSCITADA TÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE QUE OS EMBARGANTES NÃO SÃO PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE REIGSTRO – LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR EM PROPOR EMBARGOS DE TERCEIRO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 674, §1o, CPC – TERCEIRO PROTEGIDO AINDA QUE O IMÓVEL NÃO POSSUA REGISTRO – SÚMULA 84 DO STJ – EMBARGANTES QUE COMPROVARAM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL –AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte apelante em discutir, em sede de recurso de apelação, matérias não arguidas no primeiro grau de jurisdição. Precedentes.

Nos termos do artigo 293 do CPC, a impugnação ao valor da causa é matéria a ser questionada em sede de preliminar na contestação, sob pena da sua ausência acarretar preclusão consumativa.

“É cabível a oposição de embargos de terceiros baseado na posse advinda de contrato de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, conforme entendimento sumulado 84 do STJ. (...)” (N.U 0001851-70.2015.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018).

Uma vez comprovado que os terceiros embargantes firmaram contrato de promessa de compra e venda do imóvel penhorado, do qual detém a posse, de forma mansa e pacífica, bem como evidenciada a inexistência de registro da penhora recaída sobre o referido bem ao tempo da aquisição, além de estar ausente qualquer evidência ou mesmo indícios de fraude, ainda que não realizado o respectivo registro em Cartório, não subsiste a constrição judicial do bem dos adquirentes de boa-fé. Precedentes.
(N.U 0008973-62.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020).

Por seu turno, o embargado apelante, aduz não ser cabível a sua condenação nos ônus de sucumbência, porque requereu a penhora em imóvel no qual consta o devedor como proprietário, ou seja, o embargante não realizou a transferência do registro. Assim, sustenta que o embargante é quem deu causa à ação.

Com efeito, a Súmula 303 do STJ enuncia que
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Sobre o tema, a Corte Superior consolidou a seguinte tese:
"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.

9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência".

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).
(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

Ou seja, a princípio, o credor que indica à penhora bem imóvel transferido a terceiro mediante contrato de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis, não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios, salvo na hipótese em que houver resistência da parte embargada no tocante à procedência do pedido.

De notar-se que o embargado contestou a ação, desse modo, ao opor resistência ao próprio mérito dos embargos, a parte embargada atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, de maneira a arcar com os ônus de sucumbência.

Nesse sentido:

APELAÇÃOEMBARGOS DE TERCEIROS - PENHORA - IMÓVEL RESIDENCIAL - ÚNICO BEM – IMPENHORABILIDADE – NECESSIDADE DE DESCONTITUIÇÃO DA PENHORA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO VENCIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE ANTE À RESISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso concreto, o bem em questão está albergado pela impenhorabilidade contida no art. 1o da Lei 8.009/90, uma vez que é o único utilizado pela embargante/apelante como sua residência.

2. Assim, necessário se faz a desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel, que constitui moradia a apelante e sua família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, albergado pela Constituição Federal.

3. O embargado/apelante ofereceu resistência à pretensão da embargante/apelada, desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro, o que enseja a condenação daquele ao pagamento da verba honorária, como decorrência direta do fator objetivo advindo da derrota processual, não comportando reforma a sentença ora vergastada, mormente porque fixado de acordo com os critérios legais.”
(TJMT, RAC 1007359-17.2019.8.11.0040, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.10.2020).

Logo, mantém-se a sentença de procedência dos Embargos de Terceiro com a condenação da parte embargada, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021